Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA PARA ATOS CONSTRITIVOS. JUÍZO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. CONSTRIÇÕES PRECEDENTES. PRETENSA INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPERTINÊNCIA. MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. VIABILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL SEDE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA.

1. Não caracterizado o enquadramento do caso em estudo ao Tema Repetitivo no 1.051 do Superior Tribunal de Justiça, que ocasionou a suspensão do REsp. no 1.862.561/DF, deve-se dar prosseguimento à apreciação do mérito do agravo de instrumento.

2. Em respeito ao entendimento adotado por esta egrégia Corte e considerando as especificidades do caso concreto, mostra-se cabível que o crédito exequendo (extraconcursal) seja submetido ao Juízo Cível, inclusive no tocante à prática de atos que importem constrição e expropriação de bens da empresa devedora.

3. Restando infrutíferas todas as tentativas de adimplemento da dívida, admissível a penhora de bem imóvel. A subsistência de mais de uma penhora sobre o mesmo imóvel deverá ser resolvida no ato de alienação do bem, ocasião em que o montante obtido deverá ser repartido entre os credores, observadas as preferências legais, nos termos dos artigos 797, 905 e 908, todos do CPC.

4. Segundo Enunciado no 451 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “é legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”.

5. Embargos declaratórios parcialmente providos para julgar o mérito do agravo de instrumento. No mérito do agravo de instrumento, negar-lhe provimento.